Tribunal: STF
Processo: RE 1387795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 



    Vistos.



    Trata-se de pedidos de admissão no feito na qualidade de amicus curiae, apresentados pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP (e-Docs. 273 e 302) e pela CONEXIS BRASIL DIGITAL - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal (e-Doc. 285). Esta última entidade requer subsidiariamente sua admissão como assistente simples.



    O presente processo veicula recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A., com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    O recurso foi liberado para pauta em 23/10/23 e incluído na sessão virtual de 03/11/23 a 10/11/23. O Eminente Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos (certidão de 13/11/23 - e-Doc. 266), devolvendo-os para julgamento em 14/12/23, com voto-vista, acompanhando o relator. O processo foi reincluído na pauta da sessão virtual de 09/2/24 a 20/2/24, ocasião em que pedi destaque (certidão de 21/02/2024 - e-Doc. 272). Na sequência, vieram aos autos os pedidos de admissão como amicus curiae ora sob análise.



    Ressalto que o entendimento desta Corte tem sido contrário ao deferimento desse tipo de pedido quando ocorre ao curso do julgamento. Com efeito, na sessão do dia 22 de abril de 2009, no julgamento da ADI-AgR nº 4.071, de Relatoria do Ministro Menezes Direito, DJ de 15.10.2009, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que os pedidos de ingresso dos amici curiae poderão ser formulados até a inclusão do processo em pauta. Esse entendimento também vem sendo aplicado para os casos de recurso extraordinário, bem como para outras classes processuais, conforme se pode observar em precedentes desta Suprema Corte (RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/10/17; AO nº 1.789-ED-segundos/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/10/21). 



    Nada obstante, em hipóteses excepcionais, o Tribunal tem aceitado o ingresso de amicus curiae quando o caso já está em julgamento. Nesse sentido, o Ministro Gilmar Mendes já observou que 



    “excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante” (RE nº 597.064/RJ, DJe de 27/11/17). 



    Vide, igualmente, a questão preliminar debatida no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/17, bem como as decisões monocráticas na ADI nº 5.563/RR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/2/19 e na ADI nº 4.395/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/10/15.



    Entendo, em vista desses precedentes, viável a admissão do ingresso da CONEXIS BRASIL DIGITAL - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal (e-Doc. 285) como amicus. Além de preencher os requisitos gerais para a intervenção no processo (pertinência temática e representatividade adequada), a requerente apresenta contribuições significativas para a apreciação da matéria. Representa setor econômico relevante na conjuntura nacional, ao englobar todas as companhias telefônicas do país. Ademais, conforme assevera: 



    “Tais empresas possuem hoje um total de mais de 520.000 (quinhentos e vinte mil) empregados diretos e a maioria adquiriu o fundo de comércio de outra empresa do setor já existente, mas que também pertencia a um grupo econômico.”



    Dessa forma a entidade merece ser inserida no debate desenvolvido nestes autos, de modo que defiro o ingresso da CONEXIS BRASIL DIGITAL - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal



    Por outro lado, entendo que deve ser indeferida a admissão da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP (e-Docs. 273 e 302). Registro, de pronto, que a Confederação Nacional das Indústrias - CNI já foi admitida no feito como amicus (petição e-Doc. 212, despacho de admissão e-Doc. 218), trazendo para os autos argumentos e teses semelhantes aos da FIEP. 



    Conforme já fiz ver no RE nº 808.202/RS-AgR, a representatividade adequada dos peticionários demanda, além do domínio do tema, também o interesse institucional e a capacidade de representação do número mais significativo possível de interessados. Tenho adotado a diretriz de deferir o ingresso apenas de amici com ampla representatividade dos respectivos setores interessados, de modo a evitar a admissão de entidades dotadas de desígnios e argumentos bastante assemelhados e que se superpõem. 



    Deve-se ressaltar que a manifestação de órgão ou entidade no processo objetivo tem como escopo propiciar a pluralização do debate constitucional, por meio do fornecimento de novas informações de natureza fática ou jurídica sobre o caso. No entanto, o ingresso multitudinário de amici constitui, na realidade, algo deletério e absolutamente indesejado, visto que ocasiona tumulto processual sem se traduzir, necessariamente, em efetiva democratização do processo. Ademais, o deferimento da totalidade de pedidos formalizados pelos peticionantes acarretaria dilação indevida da lide, o que não é de interesse de nenhum dos envolvidos. 



    Nesse sentido: ADI nº 5.447, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/5/19; RE nº 882.461/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/4/19; RE nº 705.423, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/8/13; ADPF nº 54, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 28/6/04.



    Ante o exposto:



a) defiro o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae da CONEXIS BRASIL DIGITAL - Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal; e



b) indefiro o ingresso da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, mas recebo as respectivas petições como memoriais.



    Reautue-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente